Tribunal: TJDFT
Processo: 0736753-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736753-74.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ARAUJO LIBORIO NETO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0725546-12.2021.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora (id 138535522 dos autos originários). O agravante alega que somente recebe a quantia líquida de R$ 7.416,12 (sete mil quatrocentos e dezesseis reais e doze centavos), pois recebe ativos de sua previdência privada e benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de forma mensal. Acrescenta que pactuou com o agravado três (3) empréstimos com saldos devedores de R$ 39.857,94 (trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), R$ 177.631,11 (cento e setenta e sete mil seiscentos e trinta e um reais e onze centavos) e R$ 23.478,07 (vinte e três mil quatrocentos e setenta e oito reais e sete centavos). Afirma que é portador de espondilite anquilosante, de modo que necessita fazer uso de várias medicações mensalmente para o tratamento. Sustenta que possui um gasto mensal de R$ 4.345,33 (quatro mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos) com aluguel, empréstimos bancários e a medicação e que dispõe de apenas R$ 3.070,79 (três mil e setenta reais e setenta e nove centavos) para as outras despesas com água, luz, telefone, internet, alimentação, vestuário e lazer. Reforça que não deve ser analisado apenas o recebido mensalmente, mas sim o remanescente após os seus gastos regulares, descontos compulsórios, empréstimos e a sua declaração de hipossuficiência. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que não há exigência legal de miserabilidade e que basta a insuficiência de recursos para pagar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Argumenta que sua renda final é de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sustenta a impenhorabilidade do valor de R$ 173,26 (cento e setenta e três reais e vinte e seis centavos). Discorre que a quantia bloqueada em conta corrente até o limite de quarenta (40) salários-mínimos é alcançada pela impenhorabilidade nos termos do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça entende que o mencionado dispositivo deve ser interpretado de forma extensiva para se reconhecer a impenhorabilidade no limite de até quarenta (40) salários-mínimos não apenas para os valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimentos ou guardados em papel-moeda. Ressalta que parte dos valores bloqueados são oriundos do recebimento de previdência privada e que está comprovado que a quantia afeta o seu mínimo existencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso para deferir a gratuidade de justiça e desconstituir a penhora realizada. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para comprovar a alegada hipossuficiência (id 40996549), oportunidade em que recolheu o preparo (id 41241910). O agravante foi intimado para 1) efetuar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e 2) manifestar-se acerca de eventual não conhecimento da insurgência recursal quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça ante perda de interesse pelo recolhimento do preparo (id 41252143). O agravante juntou aos autos o comprovante de pagamento em dobro do preparo (id 41721946) e requereu a reconsideração da determinação. É o breve relatório. Decido. O agravante formulou requerimento de reconsideração quanto à determinação de recolhimento das custas em dobro e de devolução do preparo. O agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora. Esta Relatoria intimou o agravante para a comprovação da hipossuficiência alegada, oportunidade em que recolheu as custas de forma simples. O agravante foi intimado para 1) efetuar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e 2) manifestar-se acerca de eventual não conhecimento da insurgência recursal quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça ante perda de interesse pelo recolhimento do preparo (id 41252143). O agravante juntou aos autos o comprovante de pagamento em dobro do preparo (id 41721946). O art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil admite a interposição de recurso sem recolhimento do preparo recursal quando requerida a gratuidade de justiça e, no caso de seu indeferimento, é concedido o prazo de cinco (5) dias para recolhimento sob pena de seu não conhecimento. Veja-se que esse não é o caso dos autos, uma vez que não houve, por parte desta Relatoria, a efetiva apreciação da matéria com decisão de indeferimento. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O pagamento em dobro, conforme o dispositivo supramencionado, é requisito de admissibilidade do recurso. Indefiro o requerimento de reconsideração da determinação de id 41252143 e de ressarcimento das custas pagas em dobro. O agravante alega que recolheu o preparo três (3) vezes. A matéria atinente à devolução do preparo recursal está regulada pelo art. 10 da Portaria Conjunta n. 50/2013 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, segundo o qual a devolução de custas judiciais é cabível nos casos de desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; do pagamento indevido decorrente de erro na emissão da guia; do pagamento em duplicidade; da concessão de gratuidade de justiça e de determinação judicial ou administrativa. O requerimento de devolução do valor ante eventual pagamento em duplicidade deve ser feito de forma administrativa nos termos dos arts. 11 e 12 da Portaria Conjunta n. 50/2013 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento do pedido de reforma da decisão agravada para deferir a gratuidade de justiça. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do mesmo diploma normativo dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, por sua vez, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. O recolhimento das custas é incompatível com o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que demonstra a aptidão da parte em arcar com os encargos do feito. A pretensão do agravante se encontra fulminada pela preclusão lógica, que consiste na perda de uma faculdade processual em decorrência da prática de ato anterior com ela incompatível, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Veja-se: Preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível. Por exemplo, quem cumpriu a sentença depositando o valor da quantia a que fora condenado, não pode interpor recurso para impugná-la, ainda que não se tenha esgotado o prazo recursal (CPC 1000).[1] Neste mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme julgados colacionados a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRATO. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. CONSTRUTORA. ASSOCIAÇÃO. GRATUIDADE. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. STJ. SÚMULA 602. CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. ÍNDICES PACTUADOS. INCC. DEVOLUÇÃO DE PARCELA. INPC. APLICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO PODER DE COMPRA. 1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. (...) (Acórdão 1392133, 07325498620198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 15.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 24.1.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. SEGURO. PAGAMENTO INTEGRAL DO PRÊMIO. PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SOMA DOS PERCENTUAIS DE LESÃO. PAGAMENTO DO VALOR ESTIPULADO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR NÃO CONTRATADO PELO EMPREGADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado" (TJDFT. Acórdão 1253953, 07166774720188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) (Acórdão 1388433, 07287327720208070001, Relator: Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.12.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço do pedido de reforma da decisão agravada para a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise do requerimento de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia consiste em analisar a impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). A decisão agravada, no que importa ao tema, foi proferida nos seguintes termos (id 138535522 dos autos originários): O executado, também na peça acima ventilada, apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros efetuado no SISBAJUD. Informa que os valores bloqueados seriam utilizados para sua subsistência e que como foram inferiores a 40 salários mínimos e decorrente de verba salarial, seriam impenhoráveis. Alega, noutro giro, que se encontra em dificuldades financeiras. Em que pesem as alegações da parte executada, estas não podem prosperar, primeiro, porque o devedor possui diversas contas correntes e não comprovou serem as que ocorreram a penhora as que recebem seus proventos. Ademais, os documentos carreados aos autos não apresentaram qualquer prova do seu estado de miserabilidade. De outro norte, não há nem mesmo como considerar a conta corrente como poupança, a afastar a impenhorabilidade decorrente do artigo 833, IV do CPC. Dessa forma, diante da inexistência da robustez das argumentações carreadas pela parte executada, rejeito a impugnação de ID 135667546 e mantenho o bloqueio de ID n. 129413969. O agravante alega, em síntese, a impenhorabilidade do bloqueio nos autos originários, porquanto corresponde a quantia depositada em conta corrente no limite de até quarenta (40) salários-mínimos e a valores oriundos do recebimento de previdência privada e de aposentadoria. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833 do Código de Processo Civil lista as hipóteses de impenhorabilidade. O inc. IV dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O inc. X prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepcionou a regra da impenhorabilidade apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O valor devido nos autos originários é decorrente do inadimplemento do mútuo bancário contratado no valor de R$ 87.027,21 (oitenta e sete mil vinte e sete reais e vinte e um centavos), de modo a não se enquadrar nas exceções legais. A análise dos autos originários revela que o valor de R$ 173,26 (cento e setenta e três reais e vinte e seis centavos) foi bloqueado de três (3) contas bancárias distintas de titularidade do agravante e mantidas pelo Banco Inter S.A., Banco do Brasil S.A. e Nu Pagamentos S.A. (id 129413969). Não obstante a literalidade do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil supramencionado fazer referência somente à caderneta de poupança, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, não há distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021) 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26.4.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 4.5.2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1718297/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16.8.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 18.8.2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA POR BACENJUD. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.767.245/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28.6.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 5.8.2021.) Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. CARACTERIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. JURISPRUDÊNCIA. QUAISQUER DEPÓSITOS E INVESTIMENTOS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE DE SUA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos. 2. A razão invocada na decisão e para afastar a proteção legal, é que haveria movimentação constante e que a caracterizariam como verdadeira conta-corrente. Tal entendimento vai na contramão da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, já estendeu a garantia a quaisquer depósitos e investimentos até o limite de quarenta salários-mínimos, independentemente de sua origem (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). 3. Resta claramente superada a jurisprudência colacionada na decisão agravada, uma vez que não faz sentido que, ao mesmo tempo que se estende a proteção a outras aplicações financeiras, inclusive conta-corrente, considere-se desvirtuada a caderneta de poupança em razão de constante movimentação. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1629158, 07248963120228070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 13.10.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 28.10.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INÍCIO DO PRAZO PARA EMBARGOS. BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. (...) 2. A impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absoluta, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores previstos no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n. 1170372, 07017558520198070000, Relator: Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, Data de Julgamento: 15.5.2019, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 17.5./2019. Página: Sem Página Cadastrada.) O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos em contas bancárias de titularidade do agravante e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio da quantia constrita. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante têm o condão de reformar a decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 5. ed. em e-book baseada na 19. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.